Tribunal: TJDFT
Processo: 0739793-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739793-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZORAIDE DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada pela autora, ora agravante, consistente na suspensão da cobrança do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária incidente sobre os seus proventos. A agravante informa que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sustenta ser portadora das seguintes patologias: Arritmia Cardíaca Supraventricular Crônica; Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI); Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS); Insuficiência Venosa Periférica; Hiponatremia Crônica; e Dislipidemia. Alega que as patologias que a acometem são gravíssimas, que os efeitos dessas moléstias se prolongam no tempo, e que elas não podem ser completamente extirpadas por quaisquer procedimentos pontuais. Afirma que apesar de ser idosa de 81 (oitenta e um) anos, aposentada e portadora de cardiopatia grave, continua a pagar Imposto de Renda de Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria, a despeito dos seus expressivos gastos com medicamentos e tratamentos. Argumenta que também sofre os descontos da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos, em violação ao art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008[1]. Registra que o art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988[2], dispõe sobre a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física aos portadores de cardiopatia grave. Aduz que conforme os documentos médicos anexos, tem-se que a agravante é portadora de Arritmia Cardíaca Supraventricular Crônica. Transcreve literatura médica acerca da patologia mencionada. Assegura que sofre diariamente com as consequências das doenças que lhe acometem, o que acarreta dispendiosos tratamentos médicos e acompanhamento permanente, sendo certo que os documentos médicos atestam que as morbidades que lhe acometem são crônicas e incuráveis. Tece considerações quanto aos enunciados da Súmulas 598[3] e 627[4] do Superior Tribunal de Justiça, e afirma que aquele Tribunal entende pela desnecessidade de manifestações clínicas atuais da patologia para o gozo da isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, razão pela qual não há de se falar sobre a data dos laudos da agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em um juízo perfunctório, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, a agravante objetiva a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF incidente sobre os seus proventos, ao argumento de ser portadora de cardiopatia grave. Para tanto, sustenta que está aposentada e que faz jus à isenção estabelecida no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988. Também objetiva a suspensão dos descontos da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos, já que é portadora de cardiopatia grave e os seus proventos não extrapolam o dobro do teto do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Ocorre que a documentação apresentada atesta que a agravante é portadora, dentre outras enfermidades, de Arritmia Cardíaca Supraventricular Crônica. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, não é possível inferir, em uma análise não exauriente própria deste recurso, que, de fato, a patologia que a acomete se trata de doença especificada em Lei (cardiopatia grave). Inaplicáveis as Súmulas 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça, e inviável a suspensão da cobrança do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária, na medida em que a alegada moléstia não restou suficientemente demonstrada, ao menos neste momento processual. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, expediente que não pode ser realizado na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O laudo médico juntado aos autos pelo Autor na inicial é insuficiente para comprovar que a "Doença Arterial Coronariana Grave Progressiva" equivale à "cardiopatia grave" para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. 3. Necessária a dilação probatória com o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, a fim de ser averiguado, com um grau razoável de certeza, sobre o enquadramento da enfermidade do Agravante à norma de isenção tributária. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1267082, 07067042120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA APTA A GARANTIR LIMINARMENTE A ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para comprovar a doença que acomete a parte autora para fins de concessão liminar de isenção do IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1278612, 07067536220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. [2] Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [3] Súmula 598 do STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. [4] Súmula 627 do STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. 10